Tribunal: STF
Processo: ARE 1166884
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ACÓRDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    III – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo. 
    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 87).
    Nos presentes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário no julgamento do RE 590.415-RG/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do ARE 1.121.633-RG/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (documento eletrônico 88).
    Intimado, o embargado não se manifestou (documento eletrônico 88).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à embargante.
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas deste Supremo Tribunal divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis.
    A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO PARADIGMA ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR,/SP Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).
    Ademais, os embargos de divergência são inadmissíveis quando o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional e o acórdão embargado apenas tiver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 641.602-AgR-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 
    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.
    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.
    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).
    No ponto que foi o objeto principal dos embargos de divergência, o acórdão o qual julgou o agravo regimental apenas reconheceu a ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário: incidência dos óbices previstos nas Súmula 279, 454 e 636/STF. Já nos paradigmas indicados, houve o exame do mérito da matéria constitucional alegada nos autos. Ante o quadro, os embargos de divergência são incabíveis.
    No mesmo sentido, em processos envolvendo a mesma embargante e matéria idêntica, menciono os seguintes julgados: ARE 1.172.272-AgR-segundo-EDv-ED/MG e ARE 1.171.730-AgR-EDv-ED/SP, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.182.692-AgR-segundo-ED-EDv/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Desta forma, por não terem sido preenchidos os indispensáveis requisitos de embargabilidade, é impossível analisar o mérito das questões suscitadas no recurso.
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator